Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3559 - Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801993-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVANDO DE SOUSA LIMA, GESIANE MATOS FERREIRA MILHOMEM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. É VEDADO O EXAME DE PROVAS EM SEDE DE
HABEAS

CORPUS
, QUE É REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, SEM OPORTUNIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AS ALEGAÇÕES DE
ABOLITIO CRIMINIS
E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PROCURAM ANTECIPAR INDEVIDAMENTE O PRÓPRIO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O QUE É INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA E

DENEGADA. DECISÃO

UNÂNIME.

1.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta
, da
incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da
falta de provas de autoria e materialidade
do crime. Precedentes;

2.

A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória juntada aos autos preenche, portanto, todos os requisitos do art. 41 do CPPB. Igualmente, observa-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e indícios de autoria, capazes de justificar a
persecutio criminis
. Há farta documentação, composta dos processos de inexigibilidade de licitação que, supostamente, comprovariam a prática dos delitos. Logo, presente justa causa para a ação penal, ao contrário do que

foi aduzido no
writ
. Em verdade, as alegações de
abolitio criminis
e de atipicidade da conduta procuram antecipar indevidamente o próprio julgamento de mérito da ação penal, em substituição ao juízo de primeiro grau, o que é sabidamente vedado em sede de
habeas

corpus
, que é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, no qual é inadmissível dilação probatória, conforme bem lembrado no parecer ministerial. Precedentes;
3.
Não há como realizar o trancamento de ação penal, sem sequer avaliar as provas que serão produzidas na futura a instrução processual. Isto porque, em processo o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal atribuída. Assim, nada obsta que, antes da sentença, o julgador confira outra tipificação ao fato, diante de novos elementos de convicção, que venham à baila no decorrer do processo. A interrupção prematura da ação penal, ainda no seu nascedouro, representaria medida judicial precipitada e desaconselhável, diante de clara justa causa para
persecutio

criminis
. Precedentes.
Ordem conhecida e denegada.

Decisão
unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, na conformidade

do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, cumulado com pedido de liminar, impetrado por
NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES COSTA
, em favor dos pacientes
IVANDRO DE SOUSA LIMA e GEISIANE MATOS FERREIRA MILHOMEN
, acusados da prática dos crimes tipificados no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, nos arts 89 e 90 da Lei nº. 8.666/93 e no art. 299 do CPB, tendo sido apontada como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DE BRAGANÇA/PA.

A impetrante requereu o trancamento do processo 0001224-81.2020.8.14.0009 a que os pacientes respondem, alegando, em suma, ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista os seguintes argumentos: ocorrência de
abolitio criminis
do tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/93;

atipicidade da conduta

em relação ao delito do art. 1º, inciso I, do Decreto – Lei 201/67, o qual seria
crime

próprio
de prefeito;

atipicidade da conduta quanto a infração do art. 90 da Lei 8.666/93; bem como

atipicidade da conduta

com relação ao

art. 299 do CPB,

em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o
dolo

específico
.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo 0001224812020.8.14.0009, até o julgamento final do presente
habeas corpus
. No mérito, a impetrante pugnou pela concessão da ordem, a fim de que seja trancada a referida ação penal, com

realização de sustentação oral em plenário.

Inicialmente, a relatoria do feito coube a Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual indeferiu a liminar no despacho de Id. Doc. 8266575. As informações da autoridade coatora foram prestadas e acostadas aos autos no Id. Doc. 8406680, as quais transcrevo,
verbis:

“a) Síntese dos fatos. Foi oferecida denúncia contra os pacientes, por suposta participação em esquemas de fraudes a licitações nos contratos celebrados pela gestão da Prefeitura do Município de Bragança - PA, sendo-lhes imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 1º Inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 (Crime de Responsabilidade de Prefeito); por quatro vezes pelo crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 (Inexigibilidade não formalizada adequadamente); por quatro vezes nas penalidades do artigo 90 da Lei 8.666/93 (Fraude em Licitações); e por quatro vezes, no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica) por terem contribuído segundo a denúncia, com as fraudes nos contratos administrativos bem como favorecendo os superfaturamentos, vez que eram membros da comissão permanente de licitações tendo atestado falsamente no “TERMO DE CONTRATAÇÃO DIRETA” que “a escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preço se encontra compatível com a realidade mercadológica”, quando na verdade somente a empresa contratada foi consultada tendo atribuído os valores que desejava pelos seus serviços. b) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais. c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. A ação penal está em curso, sendo oferecida a exordial acusatória aos 06/12/2018 cujo recebimento por este juízo ocorreu em 14/07/2020. O processo encontra-se aguardando realização de citação do réu ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR [...]”

Após, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento

do
writ
, tendo em vista a necessidade de exame de provas para apreciação das matérias nele aduzidas. Não sendo este o entendimento, o Ministério Público postulou pela denegação da ordem.

Em despacho datado de 28/03/22, a Desa. Vânia Lúcia Silveira encaminhou os autos a minha relatoria,
em razão de prevenção
, tendo em vista o julgamento da ação penal de competência originária 0005158-28.2018.8.14.0000, a que responde o Prefeito de Bragança, por fatos conexos ao processo
0001224812020.8.14.0009
,
movido contra os

demais

corréus.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
para trancamento da ação penal 0001224-81.2020.8.14.0009, impetrado em benefício de
IVANDRO DE SOUSA LIMA
e
GEISIANE MATOS FERREIRA MILHOMEN
, suscitando falta de justa causa, pelos seguintes fundamentos: a)
abolitio criminis
do tipo do art. 89 da Lei 8.666/93;

B) atipicidade da conduta

em relação aos delitos do art. 1º, inc. I, do Decreto –Lei 201/67, do art. 90 da Lei 8666/93 e do

art. 299 do CPB.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, ou seja, de justa causa para a ação penal. A esse respeito,

transcrevo

aresto

do

STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA E APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob o argumento de que o decreto foi genérico, não foi debatida no acórdão recorrido, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume.
2. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).
3. Não se verifica situação excepcional apta a acolher o pedido de trancamento por falta de justa causa para a persecução penal pelo delito de receptação. Com efeito, foram realizadas prévias investigações para apurar o crime anterior de roubo circunstanciado de um caminhão tanque com 15.000l (quinze mil litros) de combustível. Deferida a medida de busca e apreensão, os agravantes foram flagrados na posse do bem supostamente receptado e no local do cumprimento do mandado. Dessa forma, não ficou comprovada a ilicitude da apreensão dos telefones celulares dos envolvidos. 4. Por ocasião do recebimento da denúncia, ainda, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na diligência. Além disso, consta que os acusados permitiram o acesso aos dados de seus aparelhos. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Analisando detidamente os argumentos da impetrante, constat
a-se
que não lhe assiste razão
, uma vez que
a
denúncia
descreve a
existência de crime em tese
, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa d
os
pacientes. A narrativa dos fatos
está clara
,
com a individualização da conduta dos acusados.
A
peça acusatória juntada aos autos preenche
, portanto,

todos

os

requisitos

do

art.

41 d
o CPPB.

Igualmente, observa-se que
a
denúncia
veio acompanhada de prova
s
da materialidade
e
indícios de autoria, capazes de justificar a
persecutio criminis
. Com efeito, há farta documentação, composta dos processos de inexigibilidade de licitação que, supostamente, comprovariam a prática dos delitos. Logo,
presente justa causa
para a ação penal, ao contrário do que

foi aduzido no
writ
.

Em verdade, as alegações de
abolitio

criminis
e de atipicidade da conduta procuram antecipar indevidamente o próprio julgamento de mérito da ação penal, em substituição ao juízo de primeiro grau, o que é sabidamente vedado em sede de
habeas corpus
, que

é

um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, no qual é inadmissível dilação probatória, conforme muito bem lembrado no parecer ministerial.
Cito

precedente

do

C. STJ:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...]
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).
6. Sobre esse ponto, o Tribunal reafirmou a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro o trancamento da ação penal. As alegações da defesa devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal. Assim, reconhecida a licitude das provas de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, não há como acolher a alegação defensiva. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 161.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) [...]”

Deveras, por hora, não há como se reconhecer a ocorrência
abolitio

criminis
ou a atipicidade da conduta sem se debruçar em todo o material probatório carreado na denúncia. Tampouco realizar o trancamento de ação penal, sem sequer avaliar as provas que serão produzidas na
futura a instrução processual
. Isto porque, em processo o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal atribuída. Assim, nada obsta que, antes da sentença, o julgador confira outra tipificação ao fato, diante de novos elementos de convicção, que venham à

baila no decorrer do processo.

Logo, rejeito o pedido de trancamento da ação penal, sobretudo porque ela ainda se encontra aguardando o início da instrução processual e a sua interrupção prematura
,
ainda no nascedouro, representaria medida judicial precipitada e desaconselhável, diante de clara justa

causa

para
persecutio criminis.

Ante o exposto,
acompanho o
parecer ministerial
e
denego a
ordem
, nos
exatos
termos
da
fundamentação
.

É

o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/05/2022